Tribunal: TJES
Processo: 5012525-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012525-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012525-68.2022.8.08.0030

RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA, LOJAS SIMONETTI LTDA RECORRIDA: MARIA APARECIDA CALOMBE PEREIRA GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. EXPECTATIVA DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que
adquiriu PRODUTO junto a requerida LOJAS SIMONETTI, de fabricação da requerida PHILCO, produto este que na mesma semana apresentou avarias. Informa que tentou solicitar o código postal para enviar o produto para a assistência, contudo, não obteve êxito, optando por realizar uma reclamação ao Procon.

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado sustentando que o produto não foi devidamente enviado para reparos, desta forma cumpriu com suas obrigações pugnando pelo indeferimento dos danos morais.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

A recorrente aduz que não incorreu em falha na prestação de serviços, todavia nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In casu
, verifico que a requerida se desincumbiu de comprovar nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, considerando que a autora comprova que
entrou em contato com a requerida em 13/07/2022, segundo protocolo presente em ID n 20166376. Ademais, a parte autora alega, em ata de audiência, ID n 22670525, que o e-mail para qual a requerida encaminhou a solicitação não lhe pertence, pelo que, não teria recebido qualquer e-mail, como indicado pela requerida.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“
A parte requerida, intimada para esclarecer como conseguiu o e-mail indicado, por ela, como sendo da requerente, alega que a própria autora informou o endereço de correio eletrônico via SAC. Todavia, a requerida não comprova tal informação, o que poderia ocorrer com a simples juntada da gravação da conversa. Por tudo isso, entendo que a impossibilidade de análise do produto, ocorreu por culpa da própria PHILCO, que não informou como a parte autora deveria proceder, para encaminhamento do produto. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo)”.

Neste sentido é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)